Tribunal: STJ
Processo: 1002250-77.2023.8.26.0003
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2187947 - SP (2024/0472485-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: IDELMA CORDEIRO DE BIASI
ADVOGADO
: RAZUEN EL KADRI - SP292934
AGRAVADO
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS POR FRAUDE ("GOLPE DO
MOTOBOY"). CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA RECONHECIDA.
REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO
PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. É inviável conhecer de teses inovadoras em agravo interno, consistentes na
necessidade de prova técnica sobre o perfil de consumo e na responsabilidade
pela falha do dever de cobertura de seguro de proteção para operações do
cartão de crédito.
2. O Tribunal de origem concluiu pela culpa exclusiva da parte agravante,
pelos prejuízos experimentados a partir da fraude do
,
"golpe do motoboy"
diante da sua atuação em informar os seus dados bancários e em entregar o
cartão de crédito, ao lado da inexistência de comprovação de vazamento de
dados bancários ou de movimentação incompatível com o seu perfil de
elevado consumo. Desse modo, a revisão do acórdão recorrido não
prescindiria do reexame das provas examinadas, providência manifestamente
proibida nesta instância, nos termos da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno conhecido parcialmente e, nessa extensão, desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
03/06/2025
09/06/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
12 de junho de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA48128887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/06/2025 15:15:36
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 639d2e97-1775-47ec-a13c-ddb2e3d029fd

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2187947 - SP (2024/0472485-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: IDELMA CORDEIRO DE BIASI
ADVOGADO
: RAZUEN EL KADRI - SP292934
AGRAVADO
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS POR FRAUDE ("GOLPE DO
MOTOBOY"). CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA RECONHECIDA.
REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO
PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. É inviável conhecer de teses inovadoras em agravo interno, consistentes na
necessidade de prova técnica sobre o perfil de consumo e na responsabilidade
pela falha do dever de cobertura de seguro de proteção para operações do
cartão de crédito.
2. O Tribunal de origem concluiu pela culpa exclusiva da parte agravante,
pelos prejuízos experimentados a partir da fraude do
,
"golpe do motoboy"
diante da sua atuação em informar os seus dados bancários e em entregar o
cartão de crédito, ao lado da inexistência de comprovação de vazamento de
dados bancários ou de movimentação incompatível com o seu perfil de
elevado consumo. Desse modo, a revisão do acórdão recorrido não
prescindiria do reexame das provas examinadas, providência manifestamente
proibida nesta instância, nos termos da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno conhecido parcialmente e, nessa extensão, desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por
contra
IDELMA CORDEIRO DE BIASI
decisão monocrática desta relatoria (e-STJ, fls. 709-712), integrada pela decisão de rejeição de
embargos de declaração (e-STJ, fls. 750-754), que não conheceu do recurso especial, em autos
de ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos por fraude, com
fundamento no óbice da Súmula 7/STJ, para a revisão do acórdão recorrido, em relação às
conclusões sobre a atuação da parte embargante em informar os seus dados bancários e em
entregar o cartão de crédito, ao lado da inexistência de comprovação de vazamento de dados
bancários ou de movimentação incompatível com o perfil de elevado consumo da correntista.
Em suas razões recursais, a parte agravante repisa a tese de responsabilidade objetiva
da instituição bancária, nos termos da Súmula 479/STJ, asseverando a comprovação de que os
criminosos possuíam dados sigilosos, os quais somente poderiam ter sido obtidos por falha no
sistema de segurança do próprio banco.
Documento eletrônico VDA47637269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/05/2025 00:27:46
Código de Controle do Documento: c364add0-00de-44ee-a72e-ffb18c44561d

Refere a necessidade de observar a sua hipervulnerabilidade como consumidora
idosa, com 74 (setenta e quatro) anos de idade à época dos fatos, à luz do Estatuto do Idoso e da
Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos,
Aduz a comprovação da falha também pela ausência de detecção de transações
atípicas em relação ao seu perfil de consumo, inexistindo prova técnica sobre a compatibilidade
das operações.
Por fim, aponta a desconsideração da falha do banco em conceder a indenização
securitária contratada para proteção do cartão, que prevê cobertura para fraude, roubo e uso
indevido por terceiros.
Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou impugnação (e-STJ, fl. 792).
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
De início, é inviável conhecer das alegações sobre a necessidade de prova técnica
acerca do perfil de consumo e desconsideração da falha do banco em conceder a indenização
securitária contratada para proteção do cartão, por ser indevida a inovação recursal, apresentada
neste momento. Com efeito, as razões de recurso especial nada apontaram acerca da necessidade
de prova técnica para comprovação do perfil de consumo. Apenas relataram a negativa da
instituição financeira em conceder a cobertura do seguro em caso de culpa exclusiva, além
de estarem voltadas ao reconhecimento da responsabilidade da instituição financeira pela
apontada fraude, em vez da apontada cobertura securitária.
Em suas razões recursais, a parte agravante alegou violação dos arts. 6o, VIII, 14
e 39, V, do CDC; 186, 187 e 927 do CC; e 543-C do CPC/1973, defendendo a responsabilidade
civil da parte agravada por danos materiais e morais oriundos da fraude conhecida como "golpe
", da qual foi vítima, com base na natureza objetiva da responsabilidade das
do motoboy
instituições financeiras por fraudes bancárias, nos termos da Súmula 479/STJ, e no dever
oriundo do risco do empreendimento.
Asseverou sua condição de consumidora idosa hipervulnerável e a ausência
de comprovação da adoção de "todas as medidas necessárias para garantir a segurança das
transações bancárias de sua cliente idosa, pois mantem em todos os equipamentos sofisticados e
prepostos preparados para evitar fraudes, ao contrario da recorrente que é uma senhora frágil,
".
idosa e de pouco conhecimento em tecnologia
Aduziu o ônus da prova do banco e a existência de transações atípicas ao seu perfil
de consumo em curto espaço de tempo, e que os fraudadores detinham informações privilegiadas
somente de conhecimento e guarda da instituição financeira, tais como o nome do gerente e
histórico bancário.
Entretanto, o Tribunal de origem concluiu pela
da parte autora, ora
culpa exclusiva
agravante, pelos prejuízos experimentados a partir da fraude do
, diante da
"golpe do motoboy"
, ao lado da
sua atuação em informar os seus dados bancários e em entregar o cartão de crédito
Documento eletrônico VDA47637269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/05/2025 00:27:46
Código de Controle do Documento: c364add0-00de-44ee-a72e-ffb18c44561d

ou de
inexistência de comprovação de vazamento de dados bancários
movimentação
, que pudesse obrigar a adoção de
incompatível com o seu perfil de elevado consumo
mecanismos preventivos pela instituição financeira (e-STJ, fls. 264-268 e 400-401):

"Alega a autora que é titular de conta corrente perante a instituição ré. Afirma
que em
recebeu telefonema informando sobre a compra de um
08/11/2022
televisor no Magazine Luiza, a qual não realizou. Aduz que foi orientada a
entrar em contato com a central de atendimento, seguindo as instruções do
. No entanto, assevera
atendente, inclusive entregou seu cartão a um motoboy
que os fraudadores realizaram compras no total de R$ 12.864,68. Alega que
. Requer o
houve falha na prestação dos serviços da instituição bancária ré
ressarcimento dos valores, em dobro, com a condenação do banco a reparação
pelo dano moral, que estimou em R$ 20.000,00.
A parte ré, em sua defesa, sustentou a regularidade das transações, que foram
feitas mediante uso de cartão e senha da autora. Aduziu que houve culpa
exclusiva da vítima. Impugnou o pedido de dano moral. Requereu a
improcedência.
(...)
É sabido, ante a expansão da ocorrência de fraudes, as instituições financeiras
passaram a criar certos mecanismos para impedir a prática de tais atos, como
por exemplo: a análise comportamental individual de transações e o
monitoramento de transações realizadas. Desse modo, não se sustenta o
aduzido em defesa, haja vista que o réu da presente ação possui os
mecanismos mencionados.
Entre a possibilidade de suspender determinados negócios jurídicos suspeitos,
ou efetivá-los mais rapidamente, dependendo do caso e da suspeita que
determinadas transações levantam, deveria o fornecedor preocupar-se com o
dever de cuidado, antes da eficiência das efetivações dessas contratações.
(...)
A responsabilidade objetiva do Banco deve ser reconhecida, pois esta provém
do risco inerente à sua atividade econômica, conforme § 1o e caput do art. 14
do CDC, e é reforçada pela orientação da Súmula 479 do C.
Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “As instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
(...)
Observe-se, todavia, que,
,
no caso não estou demonstrada a falha na prestação
, porque
de serviços de segurança e sigilo da instituição bancária
não há nada
nos autos que possa indicar que teria ocorrido vazamento de dados bancários,
já que as informações relativas à conta foram digitadas pela própria autora,
em seu telefone celular, quando os falsários pediram confirmação de suas
E
informações pessoais.
a autora permitiu o acesso dos estelionatários ao seu
Aliás, é o que consta do
cartão de crédito, quando entregou o plástico.
histórico contido no Boletim de Ocorrência de fls. 33/34.
Além disso, os valores das transações estão de acordo com o perfil de
consumo da autora, conforme se vê dos documentos de fl. 57 e fls.

105/112,
não podendo, assim, ser invocada a falha de segurança do banco pela ausência
de bloqueio preventivo.
Desse modo, não se pode deixar de reconhecer a culpa exclusiva da autora
pelos acontecimentos narrados, já que se deixou levar pela conversa do
fraudador, disponibilizando seus dados bancários e entregando o seu cartão de
."
crédito a pessoa desconhecida, no conhecido 'golpe do motoboy'

"Com efeito, o acórdão claramente apontou que, no caso, não restou
demonstrada a falha na prestação dos serviços de segurança e sigilo da
instituição bancária, já que não há qualquer indício ou prova de possa indicar
como sustentado. Ao
que teria ocorrido o vazamento de dados da autora,
contrário, as informações relativas à sua conta bancária foram digitadas e
expostas pela própria embargante, ao receber telefonema de falsários, que
pediram a confirmação de seus dados pessoais. Além disso, a embargante
,
entregou o seu cartão de crédito a estranho, que se apresentou como motoboy
conforme inclusive constou do Boletim de Ocorrência de fls. 33/34. Quanto
Documento eletrônico VDA47637269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/05/2025 00:27:46
Código de Controle do Documento: c364add0-00de-44ee-a72e-ffb18c44561d

ao perfil de consumo da autora, e suposto erro material, vê-se que a
documentação juntada com a inicial pela própria autora (fls. 57) demonstra a
movimentação de depósito em dinheiro, em
, que somam a
14/11/2022
importância de R$ 5.378,00, considerada compatível com os valores
questionados (débito de R$ 7.101,03 e crédito de R$ 5.215,65).
Além disso, os documentos de fls. 105/112, extratos do período de novembro
de 2022 a fevereiro de 2023, indicam saque de R$ 800,00, compras de R$
522,74, R$ 321,37, pagamento de títulos de R$ 591,80, R$ 434,03 e R$
927,95, contas de R$ 362,43, que evidenciam movimentação de consumo
elevado, fato que impede a alegação de falha de segurança por não ter sido
realizado o bloqueio preventivo. Portanto, facilmente se observa que
"
inexistem os vícios apontados.

Desse modo, é inviável o conhecimento do recurso especial, porque a revisão do
acórdão recorrido não prescindiria do reexame das provas examinadas, a fim de
ser extraída conclusão distinta daquela do Tribunal de origem, providência manifestamente
proibida nesta instância, nos termos da Súmula 7/STJ.
Com essas considerações, conheço em parte do agravo interno e, nessa extensão,
nego-lhe provimento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47637269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/05/2025 00:27:46
Código de Controle do Documento: c364add0-00de-44ee-a72e-ffb18c44561d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.187.947 / SP
Número Registro: 2024/0472485-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10022507720238260003
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : IDELMA CORDEIRO DE BIASI
ADVOGADO
: RAZUEN EL KADRI - SP292934
RECORRIDO
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IDELMA CORDEIRO DE BIASI
ADVOGADO : RAZUEN EL KADRI - SP292934
AGRAVADO
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADO : PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
03/06/2025
09/06/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA48075175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:37:36
Código de Controle do Documento: b200acaa-7d44-439a-b740-46472c06ef4a

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48075175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:37:36
Código de Controle do Documento: b200acaa-7d44-439a-b740-46472c06ef4a